Tribunal: TJDFT
Processo: 0016933-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para a interposição do recurso foi interrompido (art. 1.026 do Código de Processo Civil) pela oposição dos primeiros embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID 74775942, do que exequente/apelante registrou ciência em 14/05/2025 (Sistema Informatizado da 1a Instância), anotado o dia “04/06/2025 23:59:59 (para manifestação)”. 1.1. Os embargos de declaração posteriores (ID 74775945) e que não foram conhecidos (ID 74775949) não se prestaram a interromper prazo para interposição de outros recursos.
2. Considerando a data da ciência da exequente/apelante quanto à decisão pela qual rejeitados os primeiros embargos em 14/05/2025, quarta-feira, tem-se que o prazo de 15 dias para a interposição da apelação iniciou no dia útil seguinte, em 15/05/2025, 5a feira, termo final o dia 04/06/2025, 4a feira, conforme indicado pelo Sistema Informatizado da 1a Instância, não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos - 2o grau) nesse período. 2.1. Assim, manifestamente intempestiva a apelação interposta somente em 14/06/2025 (ID 74775952). 2.2. Recurso manifestamente intempestivo, razão de não dever ser conhecido.
3. Agravo interno conhecido e não provido.